Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-81.2023.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000343-81.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLECIO FILLIPE SANTOS - CPF: 036.453.441-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEREMIAS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 038.415.361-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PEREIRA CAMPOS - CPF: 884.457.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LEITE - CPF: 894.263.471-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – EXCLUSÃO
DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO –
VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DIVERGÊNCIAS ENTRE O RELATÓRIO POLICIAL, A PALAVRA DA VÍTIMA E A CONFISSÃO DO ACUSADO – DÚVIDAS QUANTO AO ARROMBAMENTO – QUALIFICADORA AFASTADA – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – INVIABILIDADE –
RÉU REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo perícia para comprovar o rompimento de obstáculo na prática do furto, impõe-se a exclusão da qualificadora, mormente se as incongruências entre o relatório policial, os relatos da vítima e a confissão do acusado deixam dúvidas sobre a dinâmica do crime.

Descabida a fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente, ainda que todas as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas favoravelmente (STJ, Súmula 269).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Clécio Fillipe Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos da ação penal n. 1000343-81.2023.8.11.0004, que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso I), embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e porte de droga para consumo (art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública estadual postula a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, haja vista a ausência do laudo pericial e de outros meios de prova que corroborem a versão acusatória e, consequentemente, requer o redimensionamento da pena e a modificação do regime prisional para o aberto (Id. 165373168).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público destacou o acerto da sentença, manifestando-se pelo não acolhimento do apelo interposto (Id. 174637822).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso defensivo (Id. 175212183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 5 de janeiro de 2023, por volta das 7 horas, na residência situada na rua Epitácio Pessoa, n. 12, região central da cidade de Ribeirãozinho/MT, mediante rompimento de obstáculo, o acusado
Clécio Fillipe Santos
subtraiu para si uma motocicleta Honda CG 125, cor vermelha, ano 1986, placa JZS-6670, de propriedade de Carlos Leite.

Na mesma data, por volta das 20h40min, na rodovia MT-100, zona rural do município de Ribeirãozinho/MT,
o acusado
Clécio Fillipe Santos
conduziu a motocicleta Honda CG 125, cor vermelha, ano 1986, placa JZS-6670, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o
acusado
Clécio Fillipe Santos
trazia consigo para consumo pessoal, uma trouxinha de maconha e duas porções de pasta- base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo apurado, na data em questão, o denunciado, já premeditando o crime, bem como se aproveitando da pouca vigilância e da ausência de pessoas na casa do ofendido (seu ex-padrasto), retirou alguns tijolos da parte superior de uma janela do imóvel, oportunidade que teve acesso ao sistema de trancamento e ingressou nas dependências do local pela sobredita abertura (Relatório de Investigação – id. 107202094, fls. 01/07).

Ato contínuo, ele subtraiu a motocicleta acima indicada, que estava no interior da residência, evadindo-se em seguida.

(...)

Sobressai das investigações que, após a subtração da motocicleta, o denunciado ingeriu bebida alcoólica e saiu na condução do veículo pela mencionada via pública. Inclusive, na mesma oportunidade, ele estava na posse de uma lata de cerveja e também das referidas porções de drogas, que estavam acondicionadas em uma carteira de cigarros.

A prática criminosa restou descoberta, pois uma equipe da Polícia Militar, durante patrulhamento pela Rodovia MT-100, surpreendeu o denunciado na direção daquela motocicleta. Nesse momento, ele tentou dispensar a bebida alcoólica e o material entorpecente que trazia consigo, cujo fato foi avistado pela guarnição.

Na sequência, o denunciado foi abordado e submetido ao exame de alcoolemia, cujo resultado apresentou teor de
0,34 mg/L
(id. 107202345, fl. 09), valor este acima do permitido em Lei.

Para além disso, na ocasião da abordagem policial, ele confessou espontaneamente que havia ingerido substância alcoólica durante todo

o dia, além de assumir a propriedade das drogas apreendidas (Termo de Exibição e Apreensão – id. 107200228, fls. 01/02).

Por conseguinte, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 107200231, fls. 01/04).

Registra-se que ele é contumaz violador da lei penal e, até mesmo, ostenta executivo de pena em seu desfavor
(PEP nº 2000759- 66.2022.811.0004)
, sendo, portanto,
reincidente
(Certidão de Antecedentes Criminais – id. 107207723, fls. 01/04) (...)
” (Id. 174637776).

Diante desses fatos, o acusado
Clécio Fillipe Santos
foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, inciso I), embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e porte de droga para consumo pessoal (art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos de reclusão e 6 meses de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, além de 2 meses de prestação de serviços à comunidade, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o acusado interpôs recurso, requerendo a
exclusão da qualificadora

do rompimento de obstáculo
, haja vista a ausência de provas da sua ocorrência, já que não há exame pericial nos autos e a circunstância não foi confirmada por nenhum outro elemento de prova.

Segunda argumenta a defesa, o relatório fotográfico colacionado aos autos foi realizado 4 dias após os fatos e atestou que houve apenas remoção de tijolos para a abertura da tramela da janela, permitindo a passagem para o interior do imóvel, de modo que não houve rompimento ou destruição de obstáculos.

Sobre o tema, impera consignar que a lei processual penal prevê que as infrações que deixam vestígios devem ser comprovadas por meio de indispensável exame de corpo de delito (CPP, art. 158).

Aliás, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo pericial ou auto de constatação confeccionado conforme determinação legal não pode ser suprida pela prova testemunhal ou pela própria confissão do acusado, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.
Ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em consonância com a prova testemunhal colhida nos autos, mostra-se imprescindível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.814.051/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19.11.2019) – negritei.

Entretanto, o próprio Código de Processo Penal permite que, na falta de perito oficial, as circunstâncias deverão ser atestadas por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, as quais deverão prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (CPP, art. 159).

Na hipótese, conforme se dessume do relatório de diligência e das fotografias acostadas ao Id.

174637768, o investigador de polícia concluiu que “
o suspeito retirou alguns tijolos dos dois lados e da parte superior da referida janela, por onde passou o braço e conseguiu ter acesso ao sistema de trancamento da mesma (tramela), abrindo-a e por onde teve acesso ao interior do barracão
”.

No entanto, ouvida em juízo, a vítima Carlos Leite afirmou que o acusado arrombou uma janela e abriu a porta após entrar no imóvel (Id. 174637809), versão que não está de acordo com as conclusões obtidas pelo policial civil no relatório de Id. 174637768.

Por outro lado, o acusado negou que tenha arrombado a janela para entregar no local. Disse que a porta da residência da vítima estava com a fechadura apenas “escorada”, de modo que conseguiu abri-la sem causar danos (Id. 174637811).

Destarte, inexistindo nos autos laudo pericial ou auto de constatação confeccionado dentro dos ditames da lei, ou justificativa plausível para a sua não realização, e persistindo dúvidas sobre a dinâmica que permitiu a entrada do agente no imóvel, a exclusão da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo é medida que se impõe.

Nesse contexto, passo à retificação da pena, observado o preceito secundário previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, e as disposições contidas no art. 68 do mesmo Diploma Legal.

Considerando que todas circunstâncias judiciais foram valoradas em favor do acusado, e que não houve insurgência ministerial neste ponto, atento ao princípio da
non reformatio in pejus
, fixo a pena basilar em 1 ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência, encontrando a pena provisória de 1 ano de reclusão.

Na terceira etapa, não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena privativa de liberdade de
1 ano de reclusão
.

A
defesa postulou ainda a

fixação do regime inicial semiaberto
, pois, não obstante a reincidência do acusado, a pena privativa de liberdade fixada é inferior a 4 anos de reclusão, o crime não foi cometido com violência à pessoa e o recorrente confessou a prática delitiva, circunstâncias que recomendam a imposição do regime mais brando.

Entretanto, tratando-se de réu reincidente, inviável a fixação do regime aberto, haja vista o disposto no art. 33 do Código Penal, de modo que deve ser mantido o
regime inicial semiaberto
, já que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas em favor do réu, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula 269).

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
-lhe parcial provimento
, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, readequando a pena final para
de
1 ano de reclusão e 6 meses de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, além de 2 meses de prestação de serviços à comunidade, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo
,

pela prática dos crimes de
furto simples (CP, art. 155,
caput
),
embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e porte de droga para consumo pessoal (art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023